Tribunal: STF
Processo: HC 233745
Classe: HC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-11-14
Data de publicação: 2023-11-14

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus com pedido de liminar impetrado em favor de Mauro Lucas Rosa Mendes e Guilherme Antunes Leite da Silva contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça que negou provimento ao AgRg no HC 844.978/SC (documento eletrônico 8).  



    Consta de documento encartado a estes autos que os pacientes foram condenados a 5 (cinco) anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 500 (quinhentos) dias-multa, como incursos no art. 33, caput [tráfico], da Lei n. 11.343/2006, em razão da apreensão de 37 (trinta e sete) porções de cocaína, com a massa bruta total de 12g, e 1 (uma) porção de maconha, contendo 2g (documento eletrônico 8, p. 4).  



    Neste writ, os impetrantes sustentam que:  



    “Ultimada a instrução processual, o Juízo de primeira instância julgou procedente a denúncia para condenar os dois pacientes ao cumprimento da pena privativa de liberdade de 5 (cinco) anos de reclusão, bem como ao pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa no mínimo legal, em regime semiaberto, pela prática do crime do artigo 33, caput, da Lei n. 11.343/2006.



    Na ocasião, além de manter a segregação cautelar dos pacientes, a Magistrada sentenciante, na dosimetria da pena, deixou de aplicar a causa especial de redução descrita no art. 33, § 4º, da Lei 11.343/06, pelo fato de que o paciente MAURO LUCAS ROSA MENDES responder processos que apuram atos infracionais e o paciente GUILHERME ANTUNES LEITE DA SILVA responder a também procedimentos de atos infracionais, bem como processos em andamento.



    Por ser pacífica a orientação jurisprudencial, sobretudo nos tribunais superiores, no sentido de que não é possível a utilização de processos criminais em andamento e/ou procedimentos que apuram atos infracionais para afastar a aplicação da referida causa especial de diminuição de pena, a defesa dos pacientes impetrou o Habeas Corpus n. 5038755-62.2023.8.24.0000/SC, em favor de ambos, perante o Tribunal de Justiça de Santa Catarina. 



    Concomitantemente, os pacientes interpuseram apelação criminal, a qual ainda não foi apreciada pela Corte Catarinense” (documento eletrônico 1,. pp. 2-3, grifei)  



    Ao final, requerem:  



    “a) a concessão da liminar, visando:



    a.1) a aplicação da causa de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei 11.343/2006; ou



    a.2) que seja a decisão impugnada declarada nula, com o viés de que seja a incidência da benesse minimamente utilizada; ou



    a.3) que seja revogada a prisão preventiva dos pacientes diante da incompatibilidade com o regime fixado na sentença condenatória (semiaberto), devendo, no mínimo, que a segregação seja adaptada ao imposto na sentença; ou 



    b) ao final, seja concedida a ordem de habeas corpus para que seja convalidada a decisão, a causa de diminuição de pena prevista no artigo art. 33, § 4º, da Lei 11.343/2006 seja aplicada em seu grau máximo e seja mantida a revogação da segregação cautelar dos pacientes.



    Solicita-se, ainda, a intimação dos advogados constituídos para sustentação oral” (documento eletrônico 1, pp. 19-20)  



    É o relatório necessário. Decido.  



    Colaciono, por oportuno, a ementa do acórdão impugnado:  



    “HABEAS CORPUS. PENAL. TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS. CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DA PENA PREVISTA NO § 4.º DO ART. 33 DA LEI N. 11.343/2006. QUESTÃO NÃO APRECIADA NA IMPETRAÇÃO ORIGINÁRIA SOB O FUNDAMENTO DE INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. RECURSO DE APELAÇÃO PENDENTE DE JULGAMENTO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. PRECEDENTES. PETIÇÃO INICIAL INDEFERIDA LIMINARMENTE” (documento eletrônico 7, p. 1, grifei)  



    O acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça não merece reparos.



    Os impetrantes indicam, na inicial deste writ, que a Apelação Criminal 5133961-68.2022.8.24.0023 ainda não foi julgada pela 3ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina e que a impetração do habeas corpus na origem foi concomitante à interposição do referido recurso. Em consulta ao sítio eletrônico daquele Tribunal é possível confirmar essa informação.  



    Com efeito, este Supremo Tribunal “[...] não pode fazer as vezes do Tribunal de Justiça e apreciar, de forma inaugural, habeas corpus que impugna sentença condenatória proferida, portanto, por magistrado de primeiro grau, quando ainda pendente de julgamento a apelação ou quando sequer foi aberto prazo para a sua interposição” (HC 182.580 AgR/SP, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 18/5/2020)  



    Nessa mesma direção:  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIME DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. NULIDADE. INTERCEPTAÇÃO TELEFÔNICA. FUNDAMENTAÇÃO. TESES DEFENSIVAS NÃO EXAMINADAS PELA CORTE LOCAL E PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. 1. Inviável o exame de teses defensivas não analisadas pelas Cortes anteriores, sob pena de indevida supressão de instância. Precedentes. 2. Agravo regimental conhecido e não provido” (HC 205.245 AgR/DF, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 7/10/2021)  



    “HABEAS CORPUS. PENAL. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PRISÃO PREVENTIVA. EXCESSO DE PRAZO. SUPERVENIÊNCIA DE SENTENÇA CONDENATÓRIA QUE MANTÉM A MEDIDA. TÍTULO PRISIONAL NÃO APRECIADO PELA CORTE ESTADUAL, TAMPOUCO PELO TRIBUNAL A QUO. IMPOSSIBILIDADE DE EXAME PELO STF. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. I – Neste writ busca-se a concessão de liberdade provisória ao argumento do excesso de prazo na tramitação da ação penal e, por conseguinte, da prisão preventiva. II – Contudo, em 18/11/2013, foi proferida sentença condenatória que impôs ao impetrante/paciente uma pena total de 31 anos e 4 meses de reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento de 3.483 dias-multa, pela prática dos delitos previstos nos arts. 33, caput; 33, § 1º; e 35, todos da Lei 11.343/2006. Na ocasião, foi negado ao impetrante/paciente o direito de apelar em liberdade. III – Essa decisão constitui novo título para a custódia cautelar do impetrante/paciente, que não foi apreciado pelo Tribunal paulista, tampouco pelo STJ, de modo que seu exame per saltum por esta Corte configuraria dupla supressão de instância e, ainda, evidente extravasamento dos limites de competência descritos no art. 102 da Constituição Federal. Precedentes. IV – Habeas corpus não conhecido.” (HC 117.015/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 14/2/2014)  



    “HABEAS CORPUS. FURTO SIMPLES. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. MATÉRIA NÃO APRECIADA PELAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. HABEAS CORPUS QUE REPETE QUESTÃO VEICULADA EM APELAÇÃO NÃO-JULGADA. WRIT NÃO CONHECIDO. 1. Inviável o conhecimento, pelo Supremo Tribunal Federal, de pedido de habeas corpus fundado em causa ainda não apreciada pelo Tribunal de Apelação e pelo Superior Tribunal de Justiça, sob pena de dupla supressão de instância. 2. Embora o habeas corpus constitua ação constitucional da máxima relevância, não é a única garantia pertinente ao Estado de Direito. Pode-se confiar no devido processo legal para prevenir de forma suficiente eventuais ilegalidades ou abusos no processo penal, reservando-se o habeas corpus para impugnação de efetivas ou ameaças senão iminentes, pelo menos próximas de prisões ilegais ou abusivas. Se a mesma questão que é objeto do writ também constitui tema de apelação pendente, deve-se deixar a resolução ao remédio de cognição mais ampla, no caso a apelação, máxime quando o acusado não está preso e tem condições de aguardar o julgamento do recurso. 4. Habeas corpus não conhecido.” (HC 106.159/SP, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 24/5/2012)  



    Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus (art. 21, 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).  



    Publique-se.  



    Brasília, 14 de novembro de 2023.  



    Ministro Cristiano Zanin



    Relator